Tribunal: TJMT
Processo: 0000039-84.2014.8.11.0014
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000039-84.2014.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMIR JOAO SOBRINHO - CPF: 840.986.351-00 (APELANTE), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença de ação de cobrança referente a diferenças decorrentes da conversão de vencimentos em URV, reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir a prescrição já analisada e afastada na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

3. O art. 505 do CPC veda expressamente que o juiz decida novamente questões já decididas relativas à mesma lide, salvo nas hipóteses legalmente previstas.

4. A prescrição foi objeto de análise e decisão na fase de conhecimento, estando a matéria acobertada pela coisa julgada material.

5. A rediscussão da prescrição na fase de cumprimento de sentença viola a garantia constitucional da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da liquidação.

Tese de julgamento:
"É vedada a rediscussão da prescrição em fase de cumprimento de sentença quando a matéria já foi decidida na fase de conhecimento, em respeito à coisa julgada material."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 505.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AC 10128917620218110015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ademir João Sobrinho
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu, nos autos da Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença n. 0000039-84.2014.8.11.0014 que, reconheceu a prescrição e declarou extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante argumenta que a sentença que reconheceu a prescrição do feito em fase de cumprimento de sentença ofende a coisa julgada, defendendo a proteção constitucional da mesma.

Por fim, requer o provimento do recurso para a anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo a quo para continuar seu prosseguimento.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 174893828 defendendo a manutenção da sentença.

Sem manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposto por
Ademir João Sobrinho
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu, nos autos da Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença n. 0000039-84.2014.8.11.0014 que, reconheceu a prescrição e declarou extinto o processo com resolução de mérito

Suscita o apelante a necessidade de reforma da r. sentença, na medida em que a
“matéria dos autos está abarcada pela coisa julgada material”
.

A sentença recorrida assentou o seguinte:

“[...]

O Município de Poxoréu/MT, em petição de ID. 113571905, requereu o reconhecimento / declaração da prescrição, tendo em vista que o STJ firmou entendimento que em ações que discutem diferenças salariais com base na ausência de conversão ou conversão equivocada de Cruzeiros Reais em URV o marco temporal para contagem do prazo prescricional quinquenal é a data da Lei que reestruturou a carreira do servidor.

[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto reconheço a prescrição e
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Custas e honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pela parte Autora,
os quais suspendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, §§ 2.º e 3.º, do CPC
.

Com o trânsito em julgado da sentença DETERMINO seu arquivamento definitivo com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica.

Extrai-se dos autos que o apelante ajuizou a
Ação de Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada
em face do
MUNICÍPIO DE POXORÉU
, buscando a incorporação à remuneração ou aos proventos do percentual de 11,98%.

O cerne das razões recursais se refere a existência de pressuposto equivocado do magistrado sentenciante, pois a matéria havia sido abordada em sentença proferida nos próprios autos (id. 174893783 – fls111 a 118).

Nesse sentido, trago a luz o disposto no art. 505 do Código de Processo Civil:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

Dessa forma, como a alegação de prescrição já foi objeto de decisão nos autos, conforme se verifica da sentença da fase de conhecimento (id. 174893783 – fls111 a 118), não sendo possível a rediscussão da matéria, conforme preconiza o art. 505 do CPC.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONVERSÃO URV – LEI 8.880/94 - CARGO DO APELANTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL DE SINOP Nº 295/1993 - PRESCRIÇÃO - ANALISADA NA FASE DE CONHECIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. O cargo de gari foi criado pela Lei Municipal 295, de 17 de dezembro de 1993, antes, portanto, da entrada em vigor da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. 2. A reestruturação da carreira dos servidores municipais por legislação posterior não altera o direito às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV, se existirem. 3. A prescrição já foi objeto de decisão na fase de conhecimento, não sendo possível a rediscussão, na forma do que estabelece o art. 505 do CPC. Sentença anulada para prosseguimento da liquidação de sentença.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10128917620218110015, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para retomada do prosseguimento da Liquidação de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024